Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702621-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FILIPE DE OLIVEIRA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 113899775), que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c pedido liminar movida pelo agravante em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido da natureza antecipatória vindicado na exordial. Acerca da controvérsia posta à colação, aproveito o relatório delineado na decisão agravada: “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por FILIPE DE OLIVEIRA PEREIRA em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, requerendo: a) o reconhecimento do seu direito aos pontos relacionados às questões de no 34, 108,109 e 111 de sua prova objetiva do concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, garantindo-lhe a sua reclassificação, assegurando-lhe a posse, caso se classifique no número de vagas ofertadas ou que vierem a ser criadas durante a validade do certame ou subsidiariamente; b) a declaração da nulidade dos referidos itens de forma incidental, efetuando o recálculo de sua nota. Narra o autor, a sua inscrição para ao concurso público para provimento de vagas para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 01/2021, de 03/12/2019. Informa a aplicação de prova objetiva, em 21/08/2021, contendo 120 (cento e vinte) questões. Sustenta que algumas questões estavam eivadas de crasso erro e em nítido descompasso com o edital, porquanto não apresentavam em seu gabarito ou tampouco na justificativa a resposta correta, principalmente as questões objeto desta lide. Desse modo, entende que eram questões impossíveis, pois, qualquer que fosse o assinalar, resultaria em erro. Faz considerações sobre a Lei Distrital no 4.949/2012, a qual estabelece as normas gerais para a realização de concurso pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Destaca que a aludida lei veda o uso de questões com duplicidade de interpretação, pena de nulidade. Contesta a questão de no 34, a qual foi considerada “certa”. No entanto, aponta a inexistência de municípios no Distrito Federal e a questão dever ser considerada “errada”. Insurge-se contra o item de no 108, alegando a cobrança de conteúdo não descrito no edital de concurso. Nestes termos, postula a sua respectiva anulação. Levanta-se contra a questão de no 109 reputada como “errada” pelo CEBRASPE. Faz considerações sobre a interpretação gramatical, além como a resposta dada vai de encontro à literatura contábil sobre o tema e o entendimento pretérito da banca examinadora. Neste sentido, pugna pela modificação do gabarito de “errado” para “certo”. Objeta a questão de no 111, considerada “correta” pelo CEBRASPE. Contudo, argumenta contrariedade com os conceitos contábeis e com o entendimento passado do CEBRASPE sobre o assunto. Para mais, aduz a duplicidade de interpretação do item açodado, transgredindo a Lei Distrital no 4.949/2012. Nestas circunstâncias, pleiteia a alteração do gabarito para “incorreta”. Por outro lado, aponta não discutir critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, mas sim, questões manifestamente eivadas de irregularidades. Na mesma toada, consigna que não possui pretensões de adentrar ao mérito do ato administrativo, tão somente pugna pelo controle jurisdicional da legalidade do concurso público, com fulcro no princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/1988) e com fundamento na Lei de Concursos do Distrito Federal. Nessa esteira, pede que o Judiciário adote as providências necessárias para corrigir as arbitrariedades cometidas nas questões que possuem erros crassos em seu gabarito que foram aplicadas na prova para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal.” O Juízo a quo não vislumbrou preenchidos os requisitos da tutela de urgência almejada, e a indeferiu. O agravante recorre, defendendo, em suma, as mesmas teses apresentadas em sua peça de ingresso. Tece maiores argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória requestada nestes autos. Ao final, postula pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, de modo que: “(...) a.1) seja alterado o gabarito da questão número “34” da prova matriz de conhecimentos básicos, de “CERTO” para “ERRADO”, procedendo-se à devida contabilização na pontuação obtida pelo candidato; a.2) seja alterado o gabarito da questão número “109” da prova matriz de conhecimentos específicos, de “ERRADO” para “CERTO”, procedendo-se à devida contabilização na pontuação obtida pelo candidato; a.3) seja alterado o gabarito da questão número “111” da prova matriz de conhecimentos específicos, de “CERTO” para “ERRADO”, procedendo-se à devida contabilização na pontuação obtida pelo candidato; a.4) seja anulada a questão número “108” da prova matriz de conhecimentos específicos, visto que se trata de cobrança de conteúdo fora do edital do certame, procedendo-se à devida contabilização na pontuação obtida pelo candidato; (...)” (ID 32276257) No mérito, requer a confirmação do provimento provisório de urgência e o provimento da presente pretensão reformatória. É o Relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 113899775 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil - CPC. É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelo agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade capaz de lastrear pleito dessa natureza na extensão do pedido contido nesta pretensão reformatória (CPC, art. 322). Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelo recorrente, havendo necessidade de um maior aprofundamento na análise da presente demanda, que deve ser submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, para somente então ser sopesado, com mais segurança, a dialética entre os fatos, o direito e as provas constantes dos autos. Destaque-se, de início, que se conhece a mais moderna orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, especialmente o julgamento do Tema 485 em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal - STF, que assim deliberou: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade”. O agravante pretende anular até 4 (quatro) questões do concurso público para provimento de vagas para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 01/2021, de 03/12/2019, asseverando justamente o enquadramento do caso vertente na parte excepcionada pelo Tribunal constitucional. Contudo, com base em uma análise sumária e rarefeita da causa, não despontam, com o grau de verossimilhança necessário para conceder a antecipação da tutela recursal, as ilegalidades asseveradas pelo agravante, o que inviabiliza a interferência do Poder Judiciário para adotar conclusão diversa da pronunciada pela banca do concurso em relação às mencionadas questões nesta fase incipiente tanto da controvérsia na origem como nesta Instância revisora. A despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente no recurso ora em foco, os elementos materiais carreados aos autos, até o presente momento, não se revelam suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, demandando, nesse cenário, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa, é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe neste caso concreto, de modo a propiciar a este Órgão julgador substratos jurídico-materiais capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas pelo agravante. Neste caso específico, reputo prudente e necessário (LINDB, art. 20; CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame da demanda, extraindo de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, a melhor solução para a controvérsia. Vale destacar que o recorrente mencionou a concessão de tutela antecipada nos autos do Proc. no 0709273-04.2021.8.07.0018. Todavia, no bojo do AGI no 0742038-82.2021.8.07.0000, os efeitos daquela decisão foram suspensos, até o julgamento o mérito daquele agravo de instrumento. Assim, seguindo as balizas do princípio da adstrição (CPC, art. 492) e tendo em conta os elementos cognoscíveis até então coligidos aos autos, obstado se mostra o deferimento da antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos pelo agravante, porquanto não conjugados todos os requisitos autorizadores de tal medida. Ressalte-se, por oportuno, que nesta oportunidade não se está fazendo qualquer adiantamento acerca do julgamento do mérito recursal, que, a depender do desenrolar processual, pode até ser provido, ainda que parcialmente. Porém, reitero que, nesta fase tão incipiente dos autos, não vislumbro um juízo de probabilidade suficiente a conceder a antecipação da tutela recursal pretendida pelo recorrente. Assim sendo, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se os agravados - CEBRASPE, pela via postal (ID origem 113887490); e DISTRITO FEDERAL, de acordo com as normas de regência (CPC, art. 183, etc.) - para, querendo, apresentarem suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), respeitadas as prerrogativas asseguradas legalmente ao ente público demandado. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator